Tribunal: TJDFT
Processo: 0713527-76.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIDADE. REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 13, do CP) à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar e, subsidiariamente, se a dosimetria (fração de exasperação adotada) e o regime inicial de cumprimento de pena devem ser mantidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a materialidade do crime se comprova pelo boletim de ocorrência, laudos de exame de corpo de delito e demais documentos juntados aos autos, que evidenciam as lesões sofridas pela vítima, não há falar em absolvição.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, tem relevância probatória reforçada quando coerente e corroborada por elementos externos, conforme jurisprudência consolidada.

5. A valoração negativa das circunstâncias e das consequências justifica o aumento da pena-base, considerando o impacto físico (múltiplas lesões na face) e psicológico (mudança para outro Estado) suportado pela vítima.

6. A aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável insere-se na discricionariedade do julgador e é adotada com motivação suficiente.

7. Se a pena definitiva foi corretamente fixada, resultando em reprimenda adequada e proporcional, não há o que ser modificado.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal (arts. 23, parágrafo único; 33, § 2o, “b”; 44, § 3o; 59; 61, I; 77; 129, § 13); Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.283.878/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23.03.2023; TJDFT, Acórdão 1671858, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02.03.2023.